Tribunal: TJSP
Processo: 0016583-72.2016.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
r Municipal 01/90. Pretensão ao recebimento de horas extras não adimplidas, dentre outras verbas trabalhistas e rescisórias, além de indenização por dano moral. Art. 74 da Lei Complementar Municipal declarado inconstitucional em parte, pelo C. Órgão Especial, para excluir a menção à aplicabilidade do regime celetista aos contratados temporários. Art. 188 da LCM 01/1990 que prevê o pagamento de horas extras. Registros de frequência e prova oral que comprovam o não pagamento da totalidade das horas extras prestadas pelo autor. Sentença que julgou a ação procedente em parte apenas para condenar o Município ao pagamento das horas extras, conforme registro de frequência. Recurso oficial não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0016583-72.2016.8.26.0625; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/01/2022; Data de Registro: 23/01/2022)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/01/2022

Data de publicação:

23/01/2022

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Taubaté. Contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e art. 71 da Lei Complementar Municipal 01/90. Pretensão ao recebimento de horas extras não adimplidas, dentre outras verbas trabalhistas e rescisórias, além de indenização por dano moral. Art. 74 da Lei Complementar Municipal declarado inconstitucional em parte, pelo C. Órgão

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Taubaté. Contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e art. 71 da Lei Complementar Municipal 01/90. Pretensão ao recebimento de horas extras não adimplidas, dentre outras verbas trabalhistas e rescisórias, além de indenização por dano moral. Art. 74 da Lei Complementar Municipal declarado inconstitucional em parte, pelo C. Órgão Especial, para excluir a menção à aplicabilidade do regime celetista aos contratados temporários. Art. 188 da LCM 01/1990 que prevê o pagamento de horas extras. Registros de frequência e prova oral que comprovam o não pagamento da totalidade das horas extras prestadas pelo autor. Sentença que julgou a ação procedente em parte apenas para condenar o Município ao pagamento das horas extras, conforme registro de frequência. Recurso oficial não provido.